Tribunal: TJES
Processo: 5011192-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sociedade; Limitada; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011192-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO PINTO QUIDUTE
AGRAVADO: FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORES EM ASSEMBLEIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO – PRESTÍGIO DA DECISÃO ASSEMBLEAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
Não houve mácula na convocação da assembleia nem violação ao artigo 1.080-A do Código Civil, uma vez que foi devidamente enviada ao agravado a gravação da reunião de quotistas.

2
.
A gestão capitaneada pelo recorrido não prestou contas no período de 2018 a 2022, o que configura flagrante violação aos artigos 1.020, 1.065 e 1.078, todos do Código Civil, sendo que a assembleia poderia ter sido convocada por qualquer sócio, nos termos do art. 1.073, inciso I, do CC.

3.
Existe perigo de dano inverso caso seja restaurada a administração do agravado, que é investigado pela Polícia Federal pela prática de crimes de apropriação indébita tributária, sonegação fiscal, fraudes à execuções trabalhistas, organização criminosa, operação de instituição financeira sem licença e evasão de divisas no comando do grupo empresarial familiar.

4.
Não houve excesso por parte do inventariante/agravante, ao convocar a assembleia e proceder à destituição dos administradores ligados ao agravado, e sim o fiel cumprimento do
múnus
de
proteger o acervo do espólio.

5.
Deve ser prestigiada a decisão assemblear, sendo que diversos quotistas/herdeiros se manifestaram favoravelmente ao afastamento dos administradores, ademais, em matéria de direito societário o Poder Judiciário tem como norte o princípio da intervenção mínima. Inteligência do art. 2º da Lei da Liberdade Econômica.

6
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ AUGUSTO PINTO QUIDUTE
em face de r. decisão (cópia às fls. 03/09 do evento 3739370), proferida pelo douto magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória registrada sob o nº 5034568-17.2022.8.08.0024, movida por
FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS
em desfavor de
NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA
e do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aquele.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
tanto o espólio quanto os herdeiros, na realidade, não se tornam sócios da sociedade empresária da qual fazia parte o de cujus, senão credores que fazem jus à apuração dos haveres, isto é, à parte que a ele cabia no patrimônio da sociedade quando faleceu
” (fl. 05 do evento 3739370).

Salientou que “
a atuação do inventariante buscando alterar a estrutura de gestão de sociedade empresária constitui atividade estranha aos limites de atuação do inventariante, que são aqueles pert
inentes à administração e conservação dos bens inventariados para futura partilha
” (fl. 07).

Ponderou que “
encaminhada notificação ao inventariante dativo para que fornecesse a gravação da reunião ocorrida em 21 de setembro de 2022, a solicitação não foi respondida, o que induz à conclusão da inexistência da gravação da reunião. Isso também caracterizaria um desrespeito às formalidades estabelecidas na Instrução Normativa DREI n. 79/2020, que regulamenta a participação e votação a distância em reuniões e assembleias de sociedades por ações fechadas, sociedades empresárias limitadas e cooperativas
” (fl. 07 do evento 3739370).

Asseverou, ainda, que “
não há dúvida quanto ao perigo de dano, na medida em que pessoas alheias à atividade da sociedade empresária da Nassau Editora Rádio e TV LTDA estão tomando o controle empresarial, atendendo a interesse pessoal e possivelmente de alguns outros herdeiros e direcionando os rumos da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica, sem qualquer fundamento legal e jurídico
” (fl. 08 do evento 3739370).

Por isso, determinou a suspensão das deliberações da reunião de sócios realizada no dia 21 de setembro de 2022 e tornou sem efeito a 3ª (terceira) alteração do contrato social da empresa requerida, tendo reconduzido o requerente/agravado ao quadro de administrador.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste momento processual, reputo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 300 do CPC), na medida em que a cláusula nona do contrato social (fl. 01 do evento 3739376) da requerida Nassau Editora Rádio e TV Ltda. prevê que inexiste dissolução parcial automática da sociedade pelo advento da morte de um dos sócios, o que encontra respaldo no artigo 1.028, inciso I, do Código Civil
1
, senão vejamos:

CLÁUSULA NONA:
A sociedade não se dissolve pela retirada, interdição ou falecimento de qualquer dos sócios, continuando com os quotistas remanescentes, incapaz e herdeiros.
Em caso de falecimento ou falência de qualquer dos sócios, fica assegurado aos demais quotistas o direito de adquirirem as quotas do falecido ou falido, para eles próprios, na proporção do capital que detiverem, ou para a sociedade. Nessa hipótese, a viúva e herdeiros ou síndico receberão, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias e após apuração dos haveres do falecido ou falido, com base na situação patrimonial da sociedade, levantada em balanço especial verificado na data do óbito ou da decisão transitada em julgado que decretou a falência, o valor nominal das quotas e os haveres pertencentes ao sócio referido, metade em dinheiro e metade em 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem vender juros.

Na realidade, vislumbro a adoção de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte do agravado, visto que quando este ostentava a qualidade de inventariante do espólio de João Pereira dos Santos exercia atos de gestão das empresas do grupo e defendia a possibilidade de representar as quotas desse ente despersonalizado (evento 3739404).

Ocorre que, aparentemente contrariando o dever de boa-fé objetiva, na exordial da ação de origem, o agravado sustentou que “
não incumbe ao inventariante tutelar conflitos entre os herdeiros – os quais devem ser dirimidos pelas vias ordinárias –, razão pela qual jamais poderia, ainda que sob o pretexto de ‘representar a maioria’, pronunciar-se em nome do espólio em detrimento dos demais herdeiros
” (fl. 09 do evento 3739365).

Impende destacar que, da leitura da decisão proferida no agravo de instrumento de nº 0016460-48.2021.8.17.9000 (fls. 02/10 do evento 3739405), depreende-se o inventariante dativo, ora agravante, foi nomeado para proteger o acervo do espólio de João Pereira dos Santos e de Maria Regueira dos Santos, bem como para eliminar as divergências entre os demais herdeiros e o agravado, que até então ostentava a qualidade de inventariante.

Nesta oportunidade, reputo que não houve mácula na convocação da assembleia (fl. 05 do evento 3739386) nem violação ao artigo 1.080-A do Código Civil, uma vez que foi devidamente enviada ao agravado a gravação da reunião de quotistas (evento 3739407) realizada no dia 21 de setembro de 2022 (fls. 28/32 do evento 3739374).

A gestão capitaneada pelo recorrido não prestou contas no período de 2018 a 2022, o que configura flagrante violação aos artigos 1.020, 1.065 e 1.078, todos do Código Civil, sendo que a assembleia poderia ter sido convocada por qualquer sócio, nos termos do art. 1.073, inciso I, do CC.

Vale lembrar que a Lei nº 13.792/19, conhecida como “
lei da liberdade econômica
”, facilitou a destituição de administradores nomeados no contrato social, pois passou a exigir o quórum de maioria absoluta (art. 1.076, inciso II, do CC), isto é, mais da metade do capital social, mantendo uma dimensão significativa para a tomada dessa medida.

Neste juízo de cognição sumária, reputo que existe perigo de dano inverso caso seja restaurada a administração do agravado, que é investigado na operação
Background
pela Polícia Federal pela prática de crimes de apropriação indébita tributária, sonegação fiscal, fraudes à execuções trabalhistas, organização criminosa, operação de instituição financeira sem licença e evasão de divisas no comando do grupo empresarial João Santos (evento 3739389).

Ademais, constata-se que o agravado foi destituído (eventos 3739391 a 3739402) do comando de diversas empresas do citado grupo empresarial, dada a notória crise financeira e societária supostamente decorrente da transformação de R$ 8.600.000.000,00 (oito bilhões e seiscentos milhões de reais) de passivo tributário em patrimônio pessoal do recorrido e de seu irmão.

Acrescente-se que foi a operação
Background
que ocasionou a destituição do agravado do múnus de inventariante e importou na nomeação do agravante à frente da inventariança de modo dativo, a fim de preservar o patrimônio do espólio (evento 3739405).

Nesse contexto, concluo que não houve excesso por parte do inventariante, ao convocar a referida assembleia e proceder à destituição dos administradores ligados ao agravado, e sim o fiel cumprimento do
múnus
, mormente quando sopesado que ainda não foi recolhido imposto de transmissão
causa mortis
na ação de inventário.

Aliás, tenho ser prudente prestigiar a decisão assemblear, em particular pelo fato de que os quotistas/herdeiros Ana Maria Pereira dos Santos Lima de Noronha, Ana Clara Pereira dos Santos de Albuquerque Ramalho Monteiro de Melo, Maria Clara Pereira dos Santos Tapajós e Maria Helena dos Santos Bandeira de Melo se manifestaram favoravelmente ao afastamento dos administradores, posição que foi acompanhada pelo inventariante dativo, ora agravante. Nesse sentido:

MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SÓCIO MAJORITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. - Enquanto pende de decisão, na Corte Especial do STJ, a pacificação quanto ao cabimento de mandado de segurança para impugnar a decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento (decisão essa reputada irrecorrível pela nova redação do art. 527 do CPC), convém, nos pedidos de medida liminar, manter o posicionamento anterior da Terceira Turma, no sentido do cabimento da medida.
- As discussões judiciais acerca administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa. - A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima.
A Lei permite o afastamento de sócio majoritário da administração da sociedade, mas isso não implica que ele perca os poderes inerentes à sua condição de sócio, entre os quais está o poder de nomear administrador. Todavia, na hipótese em que o sócio separou-se de sua ex-esposa, sem elementos que dêem conta da realização de partilha, todo o patrimônio do casal permanece em condomínio pró-indiviso, de modo que é razoável a interpretação de que a ex-esposa é detentora de direitos sobre metade das quotas detidas pelo marido. Isso, em princípio, retira do sócio afastado a maioria que lhe permitiria a nomeação de novo administrador. - Com isso, a melhor solução para a hipótese dos autos é a manutenção da decisão recorrida. Medida liminar indeferida, com as ressalvas acima. (MC n. 14.561/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2008, DJe de 8/10/2008)

Por fim, pontuo que o art. 2º da Lei nº 13.874/19 elencou como princípio a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas, o que vem sendo observado por esta colenda Segunda Câmara Cível em matéria de direito societário, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PARTE INCAPAZ. AUTORIZAÇÃO DO CURADOR PARA DEMANDAR EM JUÍZO. CONFLITO DE INTERESSES. CURADOR QUE FIGURA COMO SÓCIO E COADMINISTRADOR EM NOME DA RECORRENTE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. MÉRITO. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM SOCIEDADES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES PELO ADMINISTRADOR. ALEGAÇÕES ANTAGÔNICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FUMUS BONI IURIS. RETORNO AO STATUS QUO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal, eis que, na ocasião da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02/07/2018, o Agravante sequer havia sido regularmente citado para integrar a lide originária, estando representado por advogado que, igualmente, não representa o Recorrente na demanda em questão. Assim, considerando que o mandado de citação/intimação fora juntada em 14/08/2018 e o presente agravo fora protocolado em 04/09/2018 há de se reconhecer a sua tempestividade. 2. Afasta-se a alegação de ausência de autorização judicial para o curador da Recorrente ajuizar a ação, conforme prevê o art. 1.748, V, do Código Civil, eis que, analisando o termo de compromisso de curatela, o curador possui poderes para "demandar e ser demandado e até mesmo receber citações ou intimações", independentemente de autorização judicial. 3. Dada as peculiaridades do caso concreto, uma vez que as partes litigantes são membros do mesmo núcleo familiar, forçoso se faz o reconhecimento de conflito de interesses entre a curatelada e o seu curador. Isso porque, sem considerar o fato de que o curador Waldomiro Robison Filho também figura no polo passivo da demanda originária, têm-se que a manutenção dele como curador da Agravante na presente demanda só acirrará o clima de animosidade já existente entre as partes, o que só dificultará a solução amigável do presente litígio. 4. Certo que os demais sócios do grupo empresarial não serão afetados pela decisão do presente agravo, com exceção do sócio Waldomiro Robison Filho que, ao mesmo tempo em que atua como curador de sua mãe, ora Agravante, é coadministrador do grupo GRANASA, o que, implica, inexoravelmente, em que os seus interesses como sócio do grupo e curador venham a colidir. 5. Acolhe-se parcialmente a questão de ordem pública levantada, tão somente para determinar que seja nomeado curador especial para resguardar os interesses da Agravante, na forma do art. 72, I e parágrafo único, do CPC. 6. A jurisprudência pátria possui entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em sociedades empresárias deve ter como norte interpretativo o princípio da intervenção mínima. Precedentes.
7. Em igual sentido, a recentíssima Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) elenca como princípio "a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas".
8. Nessa toada, ressalto que, em que pese as diversas alegações da Agravante de faltas graves cometidas pelo Recorrido Waldomiro Robison na administração do grupo GRANASA, as quais, na sua visão, configuram justa causa apta a autorizar o afastamento do Recorrido, nos termos do art. 1.019 do Código Civil, não vislumbro elementos suficientes a autorizar o afastamento do Agravado da Administração da empresa, principalmente diante da imperiosa necessidade de dilação probatória. 9. Isso porque, como já se manifestou o E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em julgamento de recurso de agravo (processo nº 0005393-10.2015.8.08.0024) envolvendo Rosa Robison e Waldomiro Robison: Diante das alegações antagônicas apresentas pelos litigantes, no que concerne especificamente à determinação de bloqueio e a imediata indisponibilidade de créditos das pessoas jurídicas que compõe o patrimônio comum do casal, não se pode identificar a presença do fumus boni iuris e periculum in mora, requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência. 10. Com efeito, considerando a extrema animosidade existente entre as partes e a presença de alegações antagônicas, não há como este E. Tribunal vislumbrar a existência de fumus boni iuris suficiente demonstrado apto a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida pela Agravante. 11. Dessa forma, medida que se impõe é o retorno ao status quo anterior, ressalvando-se que os bens oferecidos a título de caução por Waldomiro Robison poderão ser utilizados pelo juízo a quo a fim de resguardar eventual prejuízo alegado pela Agravada. 12. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0026055-87.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/12/2019; DJES 17/12/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada e manter hígida as deliberações da assembleia de sócios do dia 21 de setembro de 2022.

É como voto.

1
Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I - se o contrato dispuser diferentemente;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o voto de relatoria